Tribunal: TJSP
Processo: 0009798-53.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Conflito de competência entre a 3a e a 28a Câmaras de Direito Privado - ação de despejo por falta de pagamento de alugueis - recurso de apelação que insiste na tese de celebração de contrato verbal de locação entre as partes - ação onde foram arbitrados os alugueis, indicada como razão da prevenção, na qual restou afastada a alegação de cotitularidade da ré - competência fixada em razão do pedido

Ementa:
Conflito de competência entre a 3a e a 28a Câmaras de Direito Privado - ação de despejo por falta de pagamento de alugueis - recurso de apelação que insiste na tese de celebração de contrato verbal de locação entre as partes - ação onde foram arbitrados os alugueis, indicada como razão da prevenção, na qual restou afastada a alegação de cotitularidade da ré - competência fixada em razão do pedido indicado na inicial da ação - art. 103 do Regimento Interno - competência absoluta em razão da matéria das 25a à 36a Câmaras de Direito Privado, competentes para julgamento das ações relativas a locação de bem móvel ou imóvel - art. 5o,III.6 da Resolução no 623/13 - Conflito de competência procedente, para afastar a redistribuição em razão da prevenção, e declarar competente a 28a Câmara de Direito Privado.